Tribunal: TJPA
Processo: 0808327-49.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808327-49.2020.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO FERREIRA DE MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO - ART. 157, §
2º, II, DO CPB.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO.

PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NÃO SENDO POSSÍVEL A REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO. NOVO CÁLCULO DA FRAÇÃO DE AUMENTO, NOS TERMOS DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA O VETOR NEGATIVO, PATAMAR MAIS RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, PASSANDO A PENA DO APELANTE A SER DE

06 ANOS, 04 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO E 16 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO
, FICANDO EVENTUAL DETRAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
FRANCISCO FERREIRA DE MENEZES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 11117245, que
FRANCISCO FERREIRA DE MENEZES,
no dia 03 de dezembro do ano de 2020, na Rua 20, lote 46, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Nova Marabá, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, em concurso com corréu, os bens das vítimas Elismar Xavier da Cruz e Raíza de Souza.

Conforme a inicial acusatória, as vítimas estavam chegando em sua residência quando foram surpreendidas pelo apelante e um comparsa; que na ocasião a vítima Elismar percebeu que os assaltantes não portavam arma de fogo, mas sim com um pedaço de madeira, razão pela qual reagiu ao assalto e entrou em luta corporal com o assaltante, sendo a vítima Raíza atingida pelo comparsa do ora apelante que conseguiu empreender fuga levando seu aparelho celular, sendo o apelante imobilizado pela vítima Elismar até a chegada da polícia.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Em ID 11117246, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento.

Em ID 11117248, autos do IPL.

Em ID 11117266, resposta à acusação;

Em ID 11117270, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento.

Em ID 11117272, Sentença condenando o ora apelante nos termos da denúncia, restando a pena base cominada em 05 anos de reclusão e 68 dias multa e, reconhecendo ao final a causa de aumento pelo concurso de agentes, aumentou a pena até então alcançada em 1/3, passando a pena, ao final, a ser de 06 anos de reclusão e 90 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em sede de Apelação, ID 11117282, requereu a defesa

reforma da sentença para que a pena base passe ao mínimo legal, pois, alega, o
quantum
cominado pelo julgador se mostra exacerbado.

Em contrarrazões, ID 11117290, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Mídia da audiência em ID 11117292/97.

Despacho suscitando a prevenção desta relatora, ID
121
32009, sendo esta acolhida em ID 11504856.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 12191170, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Em tópico único, requer o apelante revisão da dosimetria de sua pena, visando a redução desta ao mínimo legal.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado FRANCISCO FERREIRA DE MENEZES, já qualificados nos autos, nas penas do artigo 157, § 2°, II, do Código Penal Brasileiro.

4. DA DOSIMETRIA Circunstâncias Judiciais (Artigo 59, do Código Penal Brasileiro)

Culpabilidade
: Foi acima do normal para os delitos da espécie, tendo em vista o delito ter sido praticado em residência.

Nesse ponto merece ser analisada de forma desfavorável ao réu, pois sua conduta é dotada de um maior grau de desvalor, sendo perceptível uma maior intensidade em seu dolo, haja vista que, utilizando-se de surpresa e grave ameaça exercida com simulacro, invadiu a morada das vítimas, ameaçando-as no seio de sua casa, tirando-lhe a paz e o sossego.

O domicílio é inviolável, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição da República Federativa do Brasil, merecendo maior reprovabilidade, portanto, a conduta do agente quando viola o domicílio de pessoa com o fim de lhe tirar a paz e o sossego, subtraindo, com grave ameaça, seus pertences.

A conduta do réu, portanto, extrapola o trivialmente atrelado ao tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, pois a maneira de sua execução violou diversos bens jurídicos protegidos por normal penal e constitucional, sendo desproporcional condenar nas mesmas penas o agente que invade uma residência para cometer um roubo e o agente que, na rua, a noite e em local ermo, aproveita a oportunidade para cometer um roubo.

O direito deve ser norteado sempre pela proporcionalidade e noção de justiça, fazendo-se valer, também, no caso do direito penal, o princípio da individualização da pena, atrelando a devida retribuição do Estado para cada conduta de acordo com sua gravidade.

A Corte Cidadã, inclusive, já se manifestou nesse sentido:

Se a Corte estadual afastou algumas das circunstâncias judiciais antes tidas por desfavoráveis e manteve apenas duas delas (antecedentes e circunstâncias), de forma concretamente justificada, ressaltando o cometimento do delito mediante agressões, ameaças desnecessárias e invasão de domicílio, inexiste ilegalidade a ser reconhecida. (HC 170.404/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 12/06/2013)

Assim, resta exacerbadamente clara a existência de circunstâncias judiciais aptas à exasperarem por si só a pena base cominada ao réu nesta sentença.

Antecedentes
: Não há nos autos registros de antecedentes criminais do sentenciado.

Conduta Social
: inexistem notícias sobre a conduta social do acusado;
Personalidade do Agente
: Não há elementos nos autos que permitam este juízo avaliar esta circunstância judicial.

Motivos
: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo;

Circunstâncias
: Não exasperaram o trivial para a prática de crimes da mesma natureza.

Consequências
: não extrapolaram as consequências normais aos delitos de natureza patrimonial, havendo tão só a perda do bem, o que por si só não justificaria a exasperação da pena base.

Comportamento da vítima
: em nada influenciou na consumação do crime. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima do seu mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e a 68 (sessenta e oito) dias multa, sendo 04 (quatro) anos pela pena mínima e 01 (um) ano referente à exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela culpabilidade e proporcionalmente a 68 (sessenta e oito) dias multas.
(...)”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, considerou como desfavorável a circunstância relativa à culpabilidade, apresentando para o vetor fundamentação suficiente à manutenção do mesmo como desfavorável, pois demonstra, efetivamente, de que forma sua conduta desbordou ao que é comum ao tipo, fora daquilo que já é previsto pela norma penal, inexistindo, portanto, possibilidade de se deixar de considerar como

negativa tal

circunstância.

Ressalto que reconheço como certo que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, conforme leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414), afirmar que
:

“... Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)...”

Sendo certo, ainda, que basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Contudo, o STJ orienta a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo recomendável que se promova a redução do
quantum
cominado na pena base quando verificada desproporcionalidade no seu aumento, como no caso em apreço, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A
jurisprudência
desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 2. No caso concreto, na primeira fase da
dosimetria
, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar de 1/8, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (premeditação) e aos antecedentes (1 condenação transitado em julgado). Assim,
no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Assim, acompanhando a jurisprudência do C. STJ, adoto
a fração de 1/6 para o vetor desfavorável
e
tendo em vista a presença de 01 vetor negativo, a pena base do apelante, na primeira fase da dosimetria, há que ser reduzida, passando a ser de 04 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, tal e qual o magistrado singular, não observo a presença de atenuantes, permanecendo a pena no patamar anterior.

Na terceira fase, reconheço a presença de uma causa de aumento de pena, relativa ao concurso de agentes, aumentando a pena em 1/3 (um terço), passando a pena a ser de 06 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão e 16 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Diante do exposto, conheço da apelação e lhe dou parcial provimento, revendo a pena base e a reduzindo para 06 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão e 16 dias multa, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 21/03/2023